Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.162/91. ART. 9o. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. ENTRADA EM VIGOR. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), buscando a restituição aos seus substituídos dos descontos previdenciários de 6% cobrados a partir de janeiro de 1992 com base na Lei 8.162/91; desconto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Esta Corte já reconheceu, em diversas oportunidades, como limite temporal da restituição dos valores descontados, a entrada em vigor da Lei 8.688/1993. 2.1. “Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, sua vigência, em outubro de 1933, deve ser considerada como limite temporal para a obrigação reconhecida na sentença exequenda. Precedentes.” (Acórdão 1774601, 07146304820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Normativo superveniente que deve ser reconhecido como termo final dos descontos indevidos e efetuados a maior, uma vez que a partir de sua entrada em vigor, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária não mais se configura inconstitucional.